Tribunal: STF
Processo: RE 164898
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-17
Data de publicação: 1994-05-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
DIREITO ADQUIRIDO. VENCIMENTOS. REAJUSTE DE 84,32%. Medida Provisoria
n. 154, de 16.03.90. Lei n. 8.030, de 1990.
            I. - Reajuste de 84,32% decorrente da aplicação da Lei n.
7.830,  de  28.09.89,  revogada pela  Medida  Provisoria  n.  154, de
16.03.90,  convertida  na  Lei 8.030,  de  12.04.90.  Inocorrencia de
direito adquirido ao reajuste.
            II.  -  Precedente do  STF:  MS n.  21.216-DF,  Rel. Min.
Gallotti, RTJ 134/1112.
            III.  - Ressalva  do entendimento  pessoal do  relator em
sentido contrario: voto vencido no citado MS 21.216-DF.
            IV.  - Inocorrencia de  alteração, na Lei 8.030, de 1990,
dos  dispositivos que cuidam da  matéria na Medida Provisoria n. 154,
de  16.03.90. Improcedencia  da alegação  no sentido  de que a Medida
Provisoria 154, de 16.03.90, perdera a sua eficacia.
            V. - R.E. conhecido e provido.